Tribunal: TJDFT
Processo: 0713436-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. ARREDONDAMENTO PARA BAIXO. NÚMERO DE QUESTÕES NECESSÁRIAS PARA APROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
I – Não há ilegalidade na decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal ao considerar regular o arredondamento para baixo do total de questões necessárias para aprovação. Esta, ao assim proceder, agiu em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade pois, do contrário, estar-se-ia exigindo nota superior à prevista no dispositivo editalício, o que, não pode ser admitido, de onde se conclui que as alegações de que o ato praticado impactariam, na qualidade e eficiência na prestação dos serviços à população, violariam o direito à concorrência baseada na meritocracia e isonomia e representariam desvio de finalidade do certame e descompromisso com a impessoalidade e a moralidade da Administração não tem qualquer fundamento
II – Não há que se falar em excesso de poder ou interferência abusiva do Tribunal de Contas no mérito administrativo, pois, conforme previsto no artigo 78, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como no artigo 1o, inciso III, da Lei Orgânica do TCDF (Lei Complementar no1/1994), a Corte de Contas exerce função fiscalizatória nos certames destinados ao preenchimento de cargos públicos; e, além disso, o ato atacado não versa sobre o conteúdo, critério de formulação ou correção de questões.
III – Segurança denegada.